Tribunal: STF
Processo: ARE 1473591
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e previdenciário. Recurso extraordinário com agravo. Reestruturação de carreira de magistério municipal. Paridade remuneratória.



    I. O caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva – Belo Horizonte, Betim e Contagem, que determinou a revisão de aposentadoria de professor inativo, de modo a observar o padrão remuneratório fixado pela Lei nº 11.381/2022 de Belo Horizonte, que reestruturou a carreira de magistério do Município.



    II. A questão jurídica em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei municipal nº 11.381/2022, ao prever dois novos níveis na carreira do magistério, mas com a possibilidade de progressão apenas para os professores em atividade, violou a regra de paridade (CRFB/1988, art. 40, § 8º, na redação anterior à EC 41/2003).



    III. Solução do problema



    3. Constitui questão constitucional relevante definir se condicionar o acesso a novos níveis de carreira ao atendimento de requisitos que não podem ser cumpridos por servidores inativos, como a submissão a processo de avaliação de desempenho, viola o direito à paridade.



    Dispositivo



    4. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se viola o direito à paridade condicionar o acesso a novos níveis de carreira a requisitos que são incompatíveis com a condição de servidor inativo.